Tribunal: TJSP
Processo: 0000998-37.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Homologação de cálculo de penas – Recurso defensivo – Crime de associação para o tráfico de drogas – Caráter hediondo – Precedente – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000998-37.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TIAGO JACINTO REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0000998-37.2020.8.26.0496
Agravante: Tiago Jacinto Rezende
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 7922
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Homologação de
cálculo de penas
Recurso defensivo
Crime de
associação para o tráfico de drogas
Caráter
hediondo Precedente Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Tiago Jacinto Rezende contra a r. decisão reproduzida a fl. 29, em que
o Juiz de Direito homologou o cálculo de penas considerando, para fins
de progressão, fração pertinente a delito hediondo.
Inconformado,
recorre
o
sentenciado,
sustentando que o crime de associação para o tráfico não possuiria
natureza hedionda (fls. 18/23).
Oferecida contraminuta (fls. 35/36), e mantida
a r. decisão agravada (fl. 37), foram os autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 46/48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o agravante.
O crime de associação para o tráfico tem como
objetivo exatamente a promoção de condutas para cometimento do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual é equiparado a
hediondo. Diante disso, não há como considerar-se a associação um
crime comum.
Vale
ressaltar
que
o
próprio
legislador
dispensou tratamento diferenciado ao delito de associação ao tráfico,
estabelecendo no art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06, a
necessidade do cumprimento de 2/3 da pena para a concessão do
livramento condicional, o que corrobora a natureza hedionda do artigo
35.
Em situação assemelhada, assim já decidiu
esta mesma 4a Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao
regime semiaberto
Sentenciado condenado por tráfico e associação
para o tráfico
Inviável o deferimento da benesse - Condenado que
cumpre pena por delitos gravíssimos, equiparado a hediondos Ausente
o requisito subjetivo - Fundamentação idônea da decisão prolatada,
vigorando, na execução, o princípio "in dubio pro societate" Decisão
correta e devidamente fundamentada Recurso desprovido” (Agravo de
Execução Penal 0004520-17.2020.8.26.0482; Rel. Edison Brandão; j.
em 22/07/202).
Correta, portanto, a decisão que homologou o
cálculo de penas, considerando fração de crime hediondo para a
obtenção do benefício da progressão de regime também para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação para o tráfico.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo interposto.
ROBERTO PORTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 0000998-37.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Tiago Jacinto Rezende
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 34401
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da d. Maioria,
nos termos doravante expostos.
Por maioria foi negado provimento ao agravo.

Entendo que deva ser dado provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Tiago Jacinto Rezende contra a r. decisão
de fls. 29 que homologou os cálculos para fins de
progressão de regime, dando tratamento equiparado a
hediondo ao crime previsto no artigo 35, da Lei no
11343/06.
Pretende o agravante a retificação do cálculo,
considerando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como crime comum, para fins de progressão de regime (fls.
18/23).
Entendo que assiste razão ao sentenciado.
Isso porque o crime de associação para o tráfico
não está previsto no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal,
e tampouco no art. 2o da Lei n.o 8.072, como equiparado a
hediondo, de maneira que, tratando-se de norma restritiva,
o rol nela contido deve ser taxativo; vale dizer, não se
permite ao intérprete proceder ampliação, o que constitui
censurável analogia in malam partem.
Dessa forma, respeitado o entendimento em
contrário, tem sido largamente decidido nesse sentido pelas
mais altas Cortes pátrias, ponto no qual também é
robustecida a afirmação de que, somente quanto ao
livramento condicional, há a ressalva da especialidade da
lei 11.343/06, devendo ser aplicado o lapso ali previsto.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via
eleita revela-se inadequada para a insurgência
contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento.
Precedentes.
2.
O
alegado
constrangimento ilegal será analisado para a
verificação da eventual possibilidade de atuação ex
officio, nos termos do artigo 654, § 2.o, do Código de
Processo Penal. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NATUREZA HEDIONDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO
ARTIGO 2.o DA LEI N.o 8.072/1990. PROGRESSÃO
DE REGIME. ART. 112 DA LEP. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
LAPSO
NECESSÁRIO
PARA
A
CONCESSÃO (2/3 DA PENA). PREVISÃO EXPRESSA
NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o
11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O
crime de associação para o tráfico não é
equiparado a hediondo, uma vez que não está
expressamente elencado no rol do artigo 2.o da
Lei n.o 8.072/1990. 2. Em consequência, para
fins de progressão de regime incide a regra
prevista no art. 112 da LEP, ou seja, o
requisito
objetivo
a
ser
observado
é
o
cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
privativa de liberdade imposta. 3. Entretanto,
para a obtenção do livramento condicional,
a jurisprudência desta Corte Superior é
assente no sentido de que, independentemente
de o crime de associação para o tráfico não
se enquadrar no rol de delitos hediondos,
certo é que a Lei n.o 11.343/06, em seu art.
44, parágrafo único, previu expressamente a
necessidade do cumprimento de 2/3 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terços) da pena, devendo essa previsão legal
prevalecer em relação ao art. 83 do Código
Penal,
em
atenção
ao
princípio
da
especialidade. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício tão somente para afastar
o caráter hediondo do delito de associação para o
tráfico ilícito de entorpecentes e, em consequência,
determinar que a progressão de regime, em relação
a este, seja analisada à luz do art. 112 da LEP”. (HC
307.174/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5.a Turma,
DJe 18/04/2016 sem destaque no original)
Também assim já se manifestou esta Colenda
4.a Câmara:
“Ementa: Agravo em execução - Retificação de
cálculos de pena relativo a benefícios - Associação
para o tráfico considerada como hedionda - Rol
taxativo dos crimes hediondos ou equiparados -
Analogia 'in malam partem' Violação ao princípio da
legalidade - Precedentes
Retificação - Recurso
provido”.
(Agravo
em
execução
n.o
0
19173-25.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
10.06.2014).
“Todavia, o crime de associação para o tráfico, não
está previsto expressamente na listagem legal dos
crimes considerados como hediondos. (...) Apesar do
crime de tráfico estar intimamente ligado ao crime de
associação,
trata-se
de
crime
autônomo,
caracterizando-se pelo fato de duas ou mais pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estarem associadas para este fim. Assim, as
restrições impostas no artigo 2o, da citada Lei,
devem ser aplicadas somente ao rol taxativo dos
crimes equiparados a hediondos” (Agravo em
execução
n.o
06345-52.2014.8.26.0000,
Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 25.11.2014).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, para reformar a decisão ora
hostilizada e determinar que seja refeito o cálculo,
considerando o delito de associação para o tráfico como
crime comum, com relação à pretensão de progressão
de regime.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
12133E6C
5
9
Declarações
de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
12500793
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000998-37.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.